Tribunal: TJMT
Processo: 0001978-92.2020.8.11.0013
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001978-92.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TATIANA PATRICIA COUTINHO CONCEICAO BEZERRA - CPF: 581.406.701-20 (APELANTE), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), RONALDO MOREIRA DIAS - CPF: 858.934.981-00 (APELADO), IVAIR BUENO LANZARIN - CPF: 594.229.711-87 (ADVOGADO), FLAVIO JOSE CORREA BEZERRA - CPF: 559.190.811-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO
–
DECADÊNCIA – INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – ART. 675, DO CPC – OPOSIÇÃO APÓS O QUINQUÍDIO LEGAL –
TERMO INICIAL
–
DATA DA IMISSÃO DA POSSE DO IMÓVEL ADJUDICADO
–
CIÊNCIA IMPLÍCITA DA EMBARGANTE
–
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O

prazo para a oposição dos embargos de terceiro é o disciplinado no artigo 675 do Código de Processo Civil, contado, do efetivo cumprimento do mandado constritivo.

Uma vez proposta depois de já escoado o prazo máximo, deve ser mantido o reconhecimento da decadência dos embargos de terceiro, com fulcro no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

O c. STJ pacificou o entendimento que a fluência do quinquídio de propositura dos embargos, tem início com a turbação sofrida pelo terceiro,
in casu
, com a imissão da posse do imóvel adjudicado.

“Havendo elementos nos autos que demonstram que os Embargantes tinham ou deveriam ter conhecimento da ação que envolvia o imóvel constrito, devem os embargos de terceiro obedecer a regra do art. 1.048 do CPC.”
(Ap 48226/2014, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/01/2015, Publicado no DJE 05/02/2015)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por TATIANA PATRICIA COUTINHO CONCEIÇÃO BEZERRA

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda que, na EMBARGOS DE TERCEIRO de no 0001978-92.2020.8.11.0013 movida em desfavor de RONALDO MOREIRA DIAS
,
na qual o Juízo
a quo
, em decisão de ID 124993681, julgou extinta a demanda, por considerar que operou-se a decadência do direito da ora recorrente, visto que distribuiu os embargos em 18.03.2020, enquanto que a adjudicação no feito executivo principal ocorreu em 20.07.2017 e a imissão na posse do recorrido deu-se em 24.07.2017.

A parte apelante foi condenada ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no valor equivalente a 10% (dez por cento) do valor dado à causa.

A apelante, em suas razões de ID 124993692 alega que nunca foi citada ou intimada regularmente acerca da Ação de Execução de Título Extrajudicial de Cód. no 61277, em trâmite perante o mesmo Juízo de origem, movida pelo recorrido, RONALDO MOREIRA DIAS em face do seu marido FLÁVIO JOSÉ CORREA BEZERRA, que lhe omitiu a dívida cobrada e a demanda judicial. Defende que este fato cerceou o seu direito de defesa e o princípio do contraditório, ferindo o devido processo legal.

Sustenta a nulidade dos atos processuais realizados nos autos da execução sem a sua ciência, visto que é co-proprietária dos imóveis arrestados, quais sejam, os lotes no 10 e 11, avaliados conjuntamente em R$480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais).

Aduz que inexiste título executivo válido, visto que não consta nele a sua anuência como cônjuge do devedor.. Argui a nulidade da avaliação e expropriação dos bens.

Requer, ao final, o provimento do recurso para ser anulada a sentença com a declaração da nulidade dos atos executórios e a reabertura da marcha processual em primeiro grau. Sucessivamente, pretende o julgamento pela procedência total do seu pleito em primeiro grau.

Contrarrazões recursais apresentadas em ID 124995150.

Tentada conciliação, esta restou inexitosa, conforme certidão de ID 132777686.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Trata-se de Embargos de Terceiro interposto pela ora apelante em razão do ajuizamento pelo ora apelado da Ação de Execução de Título Extrajudicial em face do Sr. Flávio José Correa Bezerra, seu cônjuge, tendo como objeto a novação de Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel Urbano.

Com a distribuição desta execução, foi realizado um arresto no bem do casal, posteriormente convertido em penhora, o que motivou a distribuição do presente embargos, que tem como fundamento principal a alegação da recorrente de que nunca foi citada ou intimada acerca da demanda executiva principal.

Ao julgar o feito, o Juízo de primeiro grau entendeu que operou-se a decadência do direito da apelante conforme já relatado.

Pois bem.

Sem razão a parte recorrente.

Os arts. 674 e 675 do CPC determinam que:

“Art. 674.
Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro
.

§ 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.

§ 2o Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos:

I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843 ;

II - o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução;

III - quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte;

IV - o credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos.

Art. 675.
Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta.

Parágrafo único. Caso identifique a existência de terceiro titular de interesse em embargar o ato, o juiz mandará intimá-lo pessoalmente.” (grifo nosso)

A doutrina esclarece que os embargos de terceiros se apresentam como medida judicial protetiva da posse, direta ou indireta, daquele que não sendo parte na ação sofrer ou tiver risco de sofrer constrição judicial indevida, vejamos:

"Embargos de terceiros são o ato com que um sujeito, sem ser parte no processo em que se exerceu ou ameaçou o exercício de um ato de constrição sobre bens, postula a liberação destes pelo fundamento de ser dono ou possuidor; são também o processo que se forma a partir dessa iniciativa. O vocábulo terceiro, contido nessa locução, indica quem não é parte no processo em que se dá o ato impugnado, não tendo sido incluído como tal pelo demandante nem incluído nele pela citação; terceiro é a não parte."
(Candido Rangel Dinamarco. Instituições de Direito Processual Civil. v.II. São Paulo. Malheiros. 2004. p. 732)

Condição indispensável, portanto, para o ajuizamento desta medida processual é a ocorrência de ato constritivo sobre a posse de bens de pessoas estranhas à lide instaurada.

No caso em tela, trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, na qual houve a adjudicação do bem da apelante / embargante e imissão na posse do apelado / embargado deste imóvel, ou seja, atos constritivos sobre a posse de bem de pessoa estranha à lide.

Tais fatos se deram em 20.07.2017, com a assinatura do auto de adjudicação e 24.07.2017, com a assinatura dos oficiais de justiça, respectivamente.

Ocorre que, os embargos de terceiro foram ajuizados pela recorrente somente em 18.03.2020, ou seja, quase três anos depois, em lapso temporal superior ao prazo de 5 (cinco) dias previsto no transcrito art. 675 do CPC.

Desse modo, uma vez proposta depois de já escoado o prazo máximo, deve ser mantido o reconhecimento da decadência dos embargos de terceiro, com fulcro no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

A propósito, o c. STJ pacificou o entendimento que em casos como este a fluência do quinquídio de propositura dos embargos, tem início com a turbação sofrida pelo terceiro, se não vejamos,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRAZO. MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS. INTIMAÇÃO. 1.
Para o terceiro embargante que não teve ciência da execução, o prazo inicia-se com a turbação, situação diversa da versada nos autos, em que o recorrente tomara ciência inequívoca da imissão na posse anteriormente à juntada aos autos do mandado. Precedentes
. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp n. 1206181/PA, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 23.11.2010) (grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL. PRAZO PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. TERMO INICIAL. DATA DO CONHECIMENTO DO ATO DE TURBAÇÃO. 1.
Conforme jurisprudência pacífica do STJ, o prazo para a oposição de Embargos de Terceiro é contado a partir da data em que se configurou a turbação da posse
. 2. Agravo Regimental provido.” (AgRg nos EDcl no Ag n. 812823/PE, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 17.03.2009) (grifo nosso)

“EMBARGOS DE TERCEIRO. ART. 1.048, DO CPC. TERCEIRO QUE NÃO TEVE CONHECIMENTO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. PRAZO PARA AJUIZAMENTO. CINCO DIAS DA DATA EM QUE MANIFESTADA A TURBAÇÃO DA POSSE.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o prazo de cinco dias para o terceiro-embargante, que não teve ciência do processo de execução, ajuizar os embargos de terceiro conta-se da data da efetiva turbação da posse e não da arrematação
. 2. Recurso especial provido.” (REsp n. 974249/SP, 4a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 12.02.2008) (grifo nosso)

Outro não é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE TERCEIRO – INTEMPESTIVIDADE – ART. 1048, CPC – OPOSIÇÃO APÓS O QUINQUÍDIO LEGAL – TERMO INICIAL - DATA DO CONHECIMENTO DO ATO DE TURBAÇÃO – RECURSO PROVIDO.
Conforme jurisprudência pacífica do STJ, o prazo para a oposição dos Embargos de Terceiro é contado a partir da data em que se configurou a turbação da posse, sendo considerada intempestiva a sua propositura em momento posterior.
” (RAI n. 30.015/2015, 5a Câm. Cív., Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 13.08.2014) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINAR – TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS – ACOLHIDA – REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO. “
O prazo para o oferecimento dos embargos de terceiro flui a partir do momento em que este sofrer turbação a sua posse. Precedentes do STJ.
Embargos de terceiro extintos, pois intempestivos. Apelo provido”. (Apelação Cível No 70051690170, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Julgado em 13/03/2013).” (RAC n. 154.065/2013, 1a Câm. Cív., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 01.07.2014) (grifo nosso)

Outros Tribunais de Justiça também fixaram do mesmo modo:

“EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINARES. NULIDADES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECADÊNCIA. 1. Não se desincumbiu o apelante de demonstrar as nulidades alegadas - error in judicando e error in procedendo -, porquanto os documentos em que se fundamentou encontram-se nos autos do cumprimento de sentença, não apensado, cujas cópias - ainda que não consideradas indispensáveis à propositura dos embargos de terceiro - são necessárias e úteis para a comprovação das teses recursais apresentadas (CPC 434). 2.
Conta-se da alienação - 19/10/17 - o quinquídio legal (CPC 675) para a oposição de embargos pelo terceiro que, ressalte-se, já tinha ciência da penhora desde 20/08/16. 3. Os embargos foram opostos - 06/11/17 - quando já configurada a decadência.”
(TJ-DF 20170110544556 DF 0011657-71.2017.8.07.0001, Relator: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 29/08/2018, 4a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 31/08/2018 . Pág.: 372/379) (grifo nosso)

“EMBARGOS DE TERCEIRO - INTEMPESTIVIDADE - AJUIZAMENTO APÓS SUPERADO O QUINQUÍDIO DA CIÊNCIA PELO EMBARGANTE DO ATO CONSTRITIVO - DECADÊNCIA RECONHECIDA. Os embargos de terceiros são um dos meios disponibilizados pelo sistema processual para neutralizar constrições injustas que recaiam sobre bens e atinjam a posse alheia ou o próprio direito de propriedade. Não se trata, porém, de uma via exclusiva. Para se utilizar desse mecanismo - o qual possui a relevante vantagem da suspensão do curso da ação ou da fase executiva - o embargante deve observar o quinquídio legal a que se refere o Código de Processo Civil (art. 1.048 do CPC/73; art. 675 do CPC/2015).
Do contrário, há decadência; não do direito material em si, mas da faculdade procedimental que esteve ao seu alcance. Existe a possibilidade de mitigação desse prazo - considerando-o a partir da efetiva turbação ou esbulho -, sobretudo quando o ato atentatório incide à completa revelia do sujeito afetado. Na espécie, contudo, havia manifesta ciência da empresa ora embargante, seja da ordem de utilização do sistema Bacen Jud, seja da própria retenção dos valores. Optou, todavia, pela oposição dos embargos após quase dois meses da intimação da penhora. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ-SC - AC: 00001942120168240058 São Bento do Sul 0000194-21.2016.8.24.0058, Relator: Hélio do Valle Pereira, Data de Julgamento: 14/12/2017, Quinta Câmara de Direito Público) (grifo nosso)

Além disso, também deve ser repisado os interessantes argumentos utilizados pelo Juízo
a quo
ao sentenciar, quando aduziu o quanto segue:

“
Ademais, não nos parece crível que a cônjuge do executado durante todos estes anos não tivera ciência da referente execução.

Ressalta-se, outrossim, a presunção de que as dívidas contraídas pelo executado beneficiou a família.

Diante disto, restou demonstrado que se operou a decadência do direito da embargante que poderão, eventualmente, pleitearem o direito que alegam ter por meio de ação autônoma, obedecendo o contraditório e a ampla defesa, bem como o devido processo legal.” (grifo nosso)

Para corroborar com estes fundamentos, compulsando os autos, especialmente a inicial e o apelo da parte recorrente, destaco que em momento algum a parte informa quando realmente tomou conhecimento da demanda executiva, apenas alegando que não foi citada ou intimada, mas sem fazer qualquer menção à data específica, o que reforça a presunção do Juízo de primeiro grau que acabamos de transcrever, restando claro que a data da ciência foi quando da imissão da posse do imóvel adjudicado.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - INTEMPESTIVO - EXEGESE DO ART. 1.048 DO CPC -
CIÊNCIA IMPLÍCITA DOS EMBARGANTES
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Havendo elementos nos autos que demonstram que os Embargantes tinham ou deveriam ter conhecimento da ação que envolvia o imóvel constrito, devem os embargos de terceiro obedecer a regra do art. 1.048 do CPC.
” (Ap 48226/2014, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/01/2015, Publicado no DJE 05/02/2015) (grifo nosso)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para a quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor dado à causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022